Tribunal: TJMT
Processo: 1020396-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020396-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVANTE), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVANTE), LEONIR FAE - CPF: 160.212.231-87 (AGRAVANTE), SIRLUE FAE - CPF: 693.221.479-20 (AGRAVANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), VALNEI DA SILVA - CPF: 977.412.641-68 (AGRAVADO), OZIEL NUNES (AGRAVADO), OUTROS DESCONHECIDOS (AGRAVADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA AMPLIAR A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO EM ÁREA ALÉM DO OBJETO DO MANDADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVO DE INDIVIDUALIZAÇÃO “IN LOCO” DO IMÓVEL A SER REINTEGRADO – ÔNUS DO AUTOR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, quando do cumprimento ao mandado expedido, os Oficiais de Justiça responsáveis pela diligência registraram a impossibilidade de identificação “in loco” do imóvel a ser reintegrado, solicitando que a parte autora providenciasse profissional hábil a tanto, razão pela qual o mandado foi devolvido sem cumprimento, conforme Certidão juntada no ID 147162659.

Ou seja, havendo notícia de que a área objeto do mandado liminar de reintegração de posse está inserida em outra maior, configura-se dúvida razoável sobre o local exato em que deve incidir o ato material de reintegração; não se podendo simplesmente ampliar a extensão dos limites da liminar para uma área maior.

É cediço que nas ações possessórias e petitórias impõe-se a individualização pormenorizada do objeto litigioso, mesmo porque eventual mandado seria inexequível em relação à gleba sem divisas exatas e definidas.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão da individualização “in loco” seja decidida nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por LAURI FAE, VILMAR FAE, LEONIR FAE e SIRLUE FAE contra a decisão proferida na Ação de Oposição nº 0000371-71.2020.8.11.0101, movida em desfavor de VALNEI DA SILVA, OZIEL NUNES e OUTROS, perante a Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que manteve o indeferimento do pedido de inclusão de novas áreas do mandado reintegratório.

Em suas razões, alega a parte agravante que, inicialmente, foi proferida decisão liminar de reintegração de posse em favor dos Agravantes em 26/11/2020, a fim de reintegrar no imóvel objeto da presente lide e dos autos da reintegração em apenso os opoentes, estabelecendo pena diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Anota que o mandado foi expedido em 02/12/2020, mas não foi cumprido ante decisão de Segunda Instância determinando sua suspensão até a realização da Audiência de Justificação. Após a realização do ato, a Magistrada a quo manteve, nos mesmos termos, a decisão liminar.

Informa que em 12/11/2021, foi expedido novamente o Mandado de Reintegração de Posse, porém, o mesmo foi expedido em desconformidade com a decisão liminar confirmada, tendo em vista constar somente a área da ação de reintegração de posse (FAZ. OURO VERDE), caso em que não foi possível o cumprimento pelo Oficial de Justiça.

Assevera que, em decorrência desse equívoco, é que requereu a expedição de novo Mandado de Reintegração de Posse, conforme o mandado expedido em 02/12/2020, porém, teve negado seu pedido pelo Juiz a quo.

Assim, requer seja deferido o efeito ativo ao presente recurso para suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, para que a decisão liminar seja cumprida em seus exatos termos, conforme o 1º Mandado de Reintegração de Posse, expedido em 02/12/2020, onde deve ser expedido novo mandado de reintegração de posse, para constar as áreas da ação de reintegração de posse e dos autos da oposição, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis ao Agravante.

No mérito, pede seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando em definitivo, a expedição do novo mandado de reintegração de posse, nos exatos termos da liminar concedida, para constar as áreas da Ação de Reintegração de Posse e dos autos da Oposição.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 147480169).

Contraminuta da parte agravada (ID 151418150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse movida por VALNEI DA SILVA em face OZIEL NUNES, aduzindo que é o possuidor legítimo da Fazenda Ouro Verde, situada entre os municípios de Cláudia e Itaúba, conforme dois contratos de compra e venda referentes às áreas de propriedade da fazenda, datados em 15.01.2013 e 15.12.2015, contrato de permuta da referida fazenda com o Sr. Honório Antunes , datado em 20.01.2021, bem como entrada junto à Secretaria de Estado de Administração, com a finalidade de regularizar a posse da Fazenda Ouro Verde (protocolos nº 477408/2015 e nº 477422/2015).

Afirma, ainda, que deu entrada no instituto de Terras do Estado do Mato Grosso em 2018 para comprovar e requerer a propriedade das terras da Fazenda Ouro Verde.

Sustenta que exercia a posse do imóvel, inclusive que os proprietários das fazendas confrontantes reconhecem que o Sr. Valnei é o real proprietário e possuidor da área de litígio, assim como apresentou os comprovantes de pagamentos do seu funcionário Sr. Diego Mendes.

Asseverou que em 03.12.2018 o autor sofreu esbulho, na forma total da fazenda, conforme o boletim de ocorrência de nº 2018.99177, em que os requeridos passaram a ocupar o imóvel de maneira ilegal, sendo necessária a propositura da ação para resguardar a propriedade Fazenda Ouro Verde, pugnando pela concessão liminar da manutenção de posse do imóvel rural em litígio.

Nos autos da Ação de Oposição nº. 0000371-71.2020.8.11.0101 - Código 113335, ajuizada por LAURI FAE, VILMAR FAE, LEONIR FAE e SIRLUE FAE em face de VALNEI DA SILVA e OZIEL NUNES, foi concedida liminar em favor dos oponentes, a fim de reintegrá-los na posse do imóvel objeto da lide.

Em cumprimento ao mandado expedido, os Oficiais de Justiça responsáveis pela diligência registraram a impossibilidade de identificação in loco do imóvel a ser reintegrando, solicitando que a parte autora providenciasse profissional hábil a tanto, razão pela qual o mandado foi devolvido sem cumprimento.

O autor alegou que “o mandado de reintegração de posse foi expedido com informações incompletas”, postulando por seu cumprimento tanto na área objeto dos apensos autos de reintegração de posse quanto na área vindicada na demanda de oposição. Contudo, o pedido restou indeferido, sendo determinado ao autor que individualizasse a área para cumprimento da liminar, exclusivamente com relação ao objeto em litígio.

Em nova manifestação, os autores reiteraram o pedido de cumprimento do mandado em área de maior extensão, o que foi novamente indeferido.

Irresignados, os opoentes interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, a fim de ser reintegrado na posse do imóvel, devendo constar do mandado as áreas da Ação de Reintegração de Posse e dos autos da Oposição.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, quando do cumprimento ao mandado expedido, os Oficiais de Justiça responsáveis pela diligência registraram a impossibilidade de identificação “in loco” do imóvel a ser reintegrado, solicitando que a parte autora providenciasse profissional hábil a tanto, razão pela qual o mandado foi devolvido sem cumprimento, conforme Certidão juntada no ID 147162659.

Ou seja, havendo notícia de que a área objeto do mandado liminar de reintegração de posse está inserida em outra maior, configura-se dúvida razoável sobre o local exato em que deve incidir o ato material de reintegração; não se podendo simplesmente ampliar a extensão dos limites da liminar para uma área maior.

É cediço que nas ações possessórias e petitórias impõe-se a individualização pormenorizada do objeto litigioso, mesmo porque eventual mandado seria inexequível em relação à gleba sem divisas exatas e definidas.

Oportuna a transcrição dos ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:

“Quanto à individualização da coisa possuída, trata-se de imposição categórica derivada da natureza da ação possessória. O interdito tutelar da posse, qualquer que seja ele, tem a característica de ser ação real, visto que, por meio dele, o autor demanda o exercício de fato dois poderes inerentes ao domínio. Disso decorre uma exigência de ordem lógica a ser atendida pela petição inicial: ad instar do que se passa com a ação reivindicatória, também a ação possessória somente se maneja com eficácia em torno de objeto adequadamente especificado. Assim como não se pode reivindicar área imprecisa de imóvel, também não se admite pretender alguém reintegração ou manutenção de posse sobre local não identificado com precisão. Mesmo porque o mandado possessório seria inexequível se a sentença acolhesse pretensão relativa à gleba sem divisas exatas e definidas.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimento Especiais – vol. II, 50ª ed. 2016, p. 117)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DA EXECUÇÃO DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PRÉ-EXISTÊNCIA DA POSSE. IMÓVEL SITUADO DENTRO DE ÁREA MAIOR. DÚVIDA ACERCA DE SUA LOCALIZAÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO. POSSE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE. CONTROVÉRSIA CUJO DESLINDE REQUER AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO QUE ENSEJARIA O DESALOJAMENTO DE FAMÍLIAS. REPERCUSSÃO SOCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Remanescendo controvérsias acerca da pré-existência da posse, bem como da localização do imóvel situado dentro de uma área maior e, ainda, sua pertinência com o suposto esbulho, não é possível ordenar a imediata expedição de mandado de reintegração. 2. Contexto duvidoso cujo esclarecimento demanda ampla instrução probatória, sobretudo diante da repercussão social do desalojamento de famílias, providência a ser concretizada apenas quando presentes elementos seguros acerca dos requisitos que autorizam a medida. Recurso provido.” (TJ-PR, AI: 0044952-53.2017.8.16.0000, Relator: Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018)

“POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Existência de fundada dúvida acerca da precisa localização do imóvel litigioso. Necessidade de exata individualização e delimitação da área alegadamente esbulhada. Imprescindibilidade da dilação probatória. Consideração de que, ante a não realização da audiência de justificação, a produção de novas provas será imprescindível para a definição desse quadro. Insuficiência, para o deslinde dessa questão, da prova documental existente nos autos. Ausência, ao menos por ora, dos pressupostos legais que poderiam ensejar a imediata reintegração da autora na posse da coisa. Medida liminar revogada. Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2170937-48.2019.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/11/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão da individualização “in loco” seja decidida nos autos de origem, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023